Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740202-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: LETTICIA WOLFF VALADAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de n. 0708280-41.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização da penhora online mediante o cadastramento da repetição programada (teimosinha). No agravo de instrumento, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a medida. Sustenta, em síntese, o cabimento da diligência, notadamente porque a última pesquisa realizada pelo Sisbajud ocorreu há quase dois anos, em 07/11/2023. Contrarrazões no ID 77481376. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, observa-se que as partes firmaram acordo e o juízo determinou a suspensão do processo pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, o que deverá ocorrer até 20/09/2026. Considerando que o objeto do agravo em exame era a imediata realização de pesquisa de bens da devedora para satisfação do crédito, o que, por força da avença entabulada, poderá ser satisfeito até findo o prazo estipulado pelo exequente, conclui-se que o presente recurso perdeu o seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator